Tribunal: TJMT
Processo: 1015605-88.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015605-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONDINA MORO - CPF: 037.582.769-26 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), GUSTAVO GOELLNER - CPF: 590.946.300-44 (AGRAVADO), ANA CRISTINA DONIN - CPF: 923.851.761-49 (AGRAVADO), GUSTAVO GOELLNER - EMPRESARIO RURAL - CNPJ: 36.807.754/0001-03 (AGRAVADO), ANA CRISTINA DONIN - EMPRESARIO RURAL - CNPJ: 36.813.182/0001-67 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDA A 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS SEM PRÉVIA INSCRIÇÃO BIENAL NA JUNTA COMERCIAL – POSSIBILIDADE – ATIVIDADE AGRÍCOLA HISTÓRICA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), o produtor rural adquire a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regular e historicamente a atividade rural, no mínimo há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. (...). (STJ – 4ª Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020 – grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015605-88.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE POXORÉU

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial ” (Proc. nº 1002415- 44.2020.8.11.0037), formulado por GUSTAVO GOELLNER e ANA CRISTINA DONIN em face de seus credores, entre eles a agravante, recebeu e autorizou o processamento do pleito recuperacional (cf. Id. nº 50612460).

A agravante alega que os agravados somente se inscreveram na Junta Comercial em 07/05/2020, ou seja, às vésperas do protocolo do pedido de recuperação judicial, que se deu em 15/05/2020, e que, portanto, a RJ foi deferida sem o preenchimento dos requisitos legais, notadamente sem observância do disposto no art. 48, caput e seu §2º, e no art. 51, III e IX, ambos da Lei nº 11.101/2005, ou seja, à revelia da exigência da prévia inscrição bienal na Junta Comercial.

Por outro lado, diz que, caso ainda que mantida a decisão ora subjugada, mas como o seu crédito não se sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial, porque, além estar afetado com garantia fiduciária por força da qual a propriedade do imóvel matriculado sob o nº 9.989 do CRI de Dom Aquino/MT foi-lhe transferida, essa situação afasta qualquer alegação de essencialidade do bem, até porque o contrato foi celebrado em 2016, ou seja, muito antes da inscrição tardia dos agravados na Junta Comercial.

Por fim, alega que há perigo de dano grave e/ou de difícil reparação, uma vez que, havendo o prosseguimento da RJ, os credores ficarão protegidos durante o curso do prazo legal de blindagem, o que lhe impedirá a recuperação imediata de seu crédito, inclusive daqueles extraconcursais.

Pede, pois, o provimento do recurso, que, reformada a decisão, a recuperação judicial dos agravados seja indeferida “em relação aos contratos de créditos firmados pelos Agravados com a Primacredi (contratos de crédito: 552887/0, 558095/0 e 569704/0 ), com a exclusão da garantia fiduciária (matrícula 9.989 -CRI de Dom Aquino/MT), e por consequente, a exclusão desta Agravante do processo recuperacional nos moldes do art. 49,§3º da LRF” (cf. Id. nº 51761494).

A decisão de Id. nº 52382985, admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, na forma do art. 1.019, II, do CPC.

Os agravados ofertaram contrarrazões vinculadas ao Id nº 55005453, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradora Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo “para que seja indeferido o pedido de recuperação judicial em relação ao produtor rural Gustavo Goellner, em vista da ausência do preenchimento do requisito necessário, qual seja, o exercício regular há mais de 2 (dois) anos, conforme previsto na Lei de Recuperação Judicial” (cf. Id. nº 55377965 - Pág. 5).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o caso em apreço evoca mais uma vez perante a este Tribunal de Justiça a discussão quanto aos requisitos legais exigíveis à admissão do pedido de recuperação judicial formulado por empresário rural, ou, para ser mais preciso, reclama a definição sobre a (im)prescindibilidade de o produtor rural pessoa física comprovar a prévia inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis por no mínimo dois anos antes de deduzir o pedido recuperacional.

Justifico a delimitação do tema, porquanto cumpre-me aqui e agora, reeditar o meu entendimento de que não há exigência legal de que o empresário rural possua inscrição na Junta Comercial por no mínimo dois anos, pois, em sendo o exercício da atividade regular no que diz respeito ao produtor rural simplesmente uma situação fática, suscetível de ser comprovada por outros meio de prova, admite-se que o empresário rural comprove o preenchimento dos requisitos do art. 48 da Lei nº 11.101/2005 por meio de provas documentais idôneas.

Então, sob essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos decisórios apresentados quando do julgamento do caso do agricultor Eloi Brunetta (RAI’s nº 1004785-44.2019, 1008147-54.2019, 1007868-68.2019), porém, dessa vez, também acresço às razões decisórias o posicionamento manifestado recentemente pelo eg. STJ, que avalizando o raciocínio que venho adotando quanto à matéria, lançou as bases à orientação jurisprudencial quanto ao tema.

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (extunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes. (STJ – Quarta Turma - REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)

Destaca-se, como pontos de maior relevância, que a Corte Superior firmou o entendimento quanto à natureza constitutiva da inscrição do produtor rural pessoa física e, mais importante, que, “
após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos por lei, aquele período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil
”.

A Lei nº 11.101/2005 é objetiva quanto aos requisitos a serem observados para admissão do pedido de recuperação judicial, exige-se, pois, em uma dimensão positiva, que o postulante seja (i)
empresário
ou
sociedade empresária
e (ii)
exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos
.

No caso, segundo informa as Certidões Simplificadas da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, os autores/agravados Gustavo Goeller e sua esposa Ana Cristina Donin tiveram arquivados seus respectivos atos constitutivos em 07.05.2020 (cf. Id. nº 32242483 e Id. nº32242484 nos autos do processo recuperacional) momento em que foram regularmente constituídos como empresários rurais e, portanto, submetidos ao regime empresarial, restando atendido, assim, perfeitamente, a exigência do art. 1º da Lei nº 11.101/2005 quando da formulação judicial do pedido de recuperação judicial em 15.05.2020.

Ao lado disso, os diversos documentos de cunho econômico juntados ao instrumento recursal são satisfatórios para comprovar que, independente do registro formal, os postulantes há muito mais de dois anos exercem atividade empresarial rural, como demonstra de modo seguro as cédulas rurais por eles emitidas ao longo dos últimos anos, o que, nesse momento processual, é mais do que suficiente a atender a exigência comprovatória do art. 48 da Lei nº 11.101/2005.

Repito, pois, que lançando um olhar técnico sobre a questão, através do prisma, da lente convexa, do princípio estruturante e basilar da preservação da atividade empresarial, não vejo como admitir a preponderância da objeção à interpretação aqui estabelecida com amparo no simples fundamento de que a ausência de uma prazo de carência de registro do empresário rural vulneraria, de forma violenta e insofismável, a segurança jurídica, a previsibilidade das relações negociais e, enfim, em amplo aspecto, a boa-fé objetiva que sempre deve reger e ser observada nas relações jurídicas, pois, em verdade, este esteio argumentativo revela-se uma retórica impregnada de viés teoricamente utilitarista, porém, enviesado, em razão da preceituação subjetiva do que se considera justo, sendo desgarrado à finalidade da norma legal, como também da boa técnica interpretativa, e, sobretudo, em meu franco sentir, representa visão ultrapassada, verdadeiramente anacrônica, do instituto da recuperação judicial.

Não há mais espaço para a ideia de que o processo de recuperação econômica da empresa tenha como finalidade única e específica a de atender aos interesses dos credores, garantindo que seus créditos sejam adimplimos antes da quebra do devedor, como se podia dizer quando ainda vigia a muito defasada lei da concorda, e muito menos à açodada concepção de que se trata de um indulgente beneplácito concedido exclusivamente em prol dos interesses do devedor, consubstanciada, em última análise, em manobra legal para frustrar os credores e livrar (ao menos, aliviar) o inadimplente das dívidas acumuladas, afinal de contas, “
a interpretação das regras da recuperação judicial deve prestigiar a preservação dos benefícios sociais e econômicos que decorrem da manutenção da atividade empresarial saudável, e
não os interesses de credores ou devedores, sendo que, diante das várias interpretações possíveis, deve-se acolher aquela que buscar conferir maior ênfase à finalidade do instituto da recuperação judicial
” (STJ - REsp 1337989/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 04/06/2018).

A posição de criar e exigir requisito formal não expresso em lei, sob argumento de privilegiar a segurança jurídica e a estabilidade/previsibilidade das relações comerciais, somente se justifica a partir da adoção de premissas equivocadas quanto à natureza da recuperação judicial, repousando na ideia de que credor e devedor são necessariamente inimigos implacáveis, cada qual figurado como adversário a ser combatido pelo outro, ao invés de co-interessados com desígnios comuns, com igual intensão de alcançar finalidade proveitoso para ambos e também à sociedade, constituindo, pois, partícipes “ombro a ombro” de um processo que visa justamente um resultado produtivo, lucrativo e social.

É claro que não se pode perder de vista, ignorar, ou relegar a uma forma de ostracismo cognitivo, o impacto social e econômico das decisões judiciais, porém, jamais se pode usar esse aspecto como fiel da balança para decidir discussões técnico-jurídicas, negando-se as disposições legais concernentes à matéria e a hermenêutica jurídica.

A propósito, exatamente em relação ao contraponto da suposta vulneração à boa-fé objetiva ou segurança jurídica, valho-me das considerações feitas pelo i. Min. Luís Felipe Salomão no julgamento do acima citado REsp nº 1800032/MT, no sentido de que:

“No ponto, vale conferir as abalizadas ponderações de Manoel Justino Bezerra Filho, em artigo já citado neste voto, argumentando em sentido contrário aos que defendem o impedimento da recuperação para o produtor rural, sob a alegação de que o benefício surpreenderia seus credores: Adotado tal entendimento e admitida a recuperação judicial para empresário rural registrado há menos de dois anos, outro óbice surgiu, pois entendeu-se que não estavam submetidos à recuperação os débitos constituídos anteriormente à inscrição do produtor na Junta Comercial.

O fundamento de tal corrente era o fato de não poder admitir-se que o credor fosse surpreendido com a nova condição do devedor, ou seja: o banco havia emprestado a uma pessoa física (que não poderia pedir recuperação judicial) e agora via-se envolvido em uma recuperação. No entanto, e sempre mantido o respeito à corrente contrária, tal argumento não parece que possa se sustentar. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei e o Código Civil, de 2002, em seu art. 971, criou uma situação absolutamente nova, ou seja, admitiu que o produtor rural, por simples manifestação de vontade unilateral, passasse à condição de empresário “... caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro”. Ora, o empresário que está sujeito a registro na forma do art. 967 pode pedir recuperação judicial e sujeitar à recuperação todos os seus credores, razão pela qual o empresário constituído na forma do art. 971 também tem este direito. Por outro lado, por conhecer o art. 971 do CC., qualquer pessoa ou, qualquer instituição financeira sabe que aquele produtor rural pode tornar-se, de um momento para outro e por manifestação unilateral de vontade, um empresário equiparado “... para todos os efeitos...” a qualquer outro empresário que se constituiu na forma do art. 967. Portanto, não se pode falar em surpresa.
(
http://jornaladvogado.com.br/a-recuperacao-judicial-do-empresario-rural-m anoel-justino-bezerra-filho/
).

No rumo dessas ideias, tendo em vista a alteração do tratamento legal dispensado às empresas em crise, a interpretação dos dispositivos da Lei n. 11.101/2005 que se afasta da noção de repúdio e punição à crise e aproxima-se da ideia de preservação da empresa - a bem do interesse da coletividade, a fim de cumprir-se o objetivo constitucional de promoção do desenvolvimento nacional e regional -, parece ser a mais adequada a criar os incentivos esperados.

(...)

Neste passo, permito-me algumas ponderações acerca de um dos pontos apresentados como defesa pelo ora recorrido e por outras instituições financeiras.

O conhecido argumento ‘terrorista’ (com matérias em jornais e consultoriass contratadas especialmente para esta finalidade), no sentido de que o reconhecimento do direito aos produtores rurais de requerer a recuperação judicial da empresa pode impactar negativamente o mercado de crédito, em apertada síntese porque as condições contratuais para obtenção de financiamentos para o produtor pessoa física são absolutamente diferentes das que aproveitam às pessoas jurídicas.

É bem de ver, no entanto, que tal afirmação demandaria estudo complexo e realizado realmente de maneira imparcial, além do que fere princípios comezinhos de procedimentos conhecidos pelas instituições de crédito, tais como a ‘avaliação criteriosa de risco’ em cada crédito concedido, bem assim a existência de garantias para os contratos, tão necessárias para o Banco, o que faria ruir qualquer tentativa de intimidar esta Corte com o argumento de que o mercado reagiria com aumento das taxas.

Aliás, a exigência de garantias para o oferecimento do crédito pelas instituições financeiras ocorre em cumprimento de normativos do Banco Central do Brasil, que determina, por exemplo, que as instituições financeiras devem classificar as operações de crédito em detrimento do risco atribuído, variando de 0% para o nível de menor risco (AA), até 100% para o nível de maior risco (H) (Resolução n. 2.682/1999).

Quanto às exigências específicas de garantias em operações de crédito, a Resolução n. 3.258/2005 manteve a proibição das instituições financeiras realizarem operações que não atendam aos princípios de seletividade, garantia, liquidez e diversificação de riscos (Resolução no 2.682/1999), risco do cliente, que indica a capacidade de endividamento atual; b) risco do projeto: indica a capacidade projetada do cliente; c) risco da proposta: avalia o objetivo, finalidade, valor e prazo do crédito e sua adequação; d) ponderação das garantias: a qualidade (valor e liquidez) que as garantias possuem para efeito de execução. (http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/que-garantias-a-empresa-deve-apresent ar-para-obter-credito,559d6354c2985410VgnVCM1000003b74010aRCRD).

Em regra, as instituições financeiras, em média, solicitam algo em torno de 130% em garantias, sobre o valor do financiamento. Ao conceder linhas de crédito, os Bancos irão observar a finalidade do empréstimo tomado. O plano de investimento será incluído nas negociações do valor concedido, que deve atender às necessidades do tomador, sejam elas de expansão produtiva, investimento tecnológico, delineando com a máxima exatidão qual a espécie de contratante requer o crédito. (Diagnóstico da oferta e da demanda de serviços financeiros. In: SANTOS, Carlos Alberto et al. (Orgs.).

O sistema financeiro e as micro e pequenas empresas: diagnósticos e perspectivas. Cap. 1. Brasília: Sebrae, 2004) Conforme se percebe das diretrizes traçadas pelo próprio Banco Central do Brasil, a investigação acerca da viabilidade econômica do tomador de crédito é capaz de revelar à instituição financeira a forma com que a atividade produtiva é exercida pelo requerente do financiamento, determinando as diretrizes da contratação, por meio da identificação de um produtor empresário, ainda que não haja formalização desta condição no registro competente.

Por derradeiro, relembre-se que, caso seus clientes não possuam a integralidade dos colaterais exigidos, às instituições financeiras é permitido valerem-se de garantias extraordinárias, tais como o Fundo de Aval (FAMPE), Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade (FGPC), Fundo de Aval para a Geração de Emprego e Renda (Funproger) e Associação de Garantia de Crédito (AGC). (ZICA, Roberto Marinho Figueiroa, Zica, MARTINS, Henrique Cordeiro. op. cit.).

Por fim, importante deixar registrado como ponto de equilíbrio, é claro que se houver fraude comprovada na obtenção do empréstimo, se preenchidos os requisitos para a anulação do negócio jurídico (vg, mediante simulação ou em fraude contra credores - artigos 104 e seguintes do Código Civil), poderá o concedente ajuizar a demanda cabível, com a consequente restrição posterior à concessão da recuperação judicial do devedor.”

Enfim, admitir que objeções como a de que o registro prévio por período mínimo de carência seria imprescindível como mecanismo a impedir a vileza dos empresários rurais que do “dia para noite” registram-se na Junta Comercial, surpreendendo a todos, apenas para gozar dos benefícios recuperacionais, ou, então, de que a exigência formal (não contida em lei!) seria uma forma de garantir a confiabilidade, estabilidade e segurança dos negócios já praticados pelos
players
do setor agrícola, são proposições heréticas que não se coadunam minimamente com o sistema da recuperação judicial, que desconsideram toda a sistemática envolvida no direito empresarial na vã tentativa de realizar um juízo de valor do que seria justou ou vil; além do mais, em âmbito mais amplo, esse tipo de postura, de visão de mundo, mormente quando encampada por julgadores de lides campesinas, fere princípio geral do direito e de hermenêutica jurídica, porque, embora o ponto de partida seja sempre a lei, a subsunção justa também exige sensibilidade e até flerte político, até porque, dentro do quadro estritamente sistemático, não se pode interpretar extensivamente norma restritiva de direito...

Demais disso, como bem já consignei na decisão vinculada ao Id. nº 52382985, não parece haver interesse recursal quanto a atual discussão referente à essencialidade dos bens, já que o magistrado não proibiu de imediato a retomada dos bens objeto de alienação fiduciária, mas apenas mencionou que, “
com o deferimento da recuperação, tem-se o início imediato do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conhecido como prazo de blindagem, durante o qual nem mesmo bens alienados fiduciariamente podem ser expropriados, desde que sejam essenciais para a manutenção da atividade mercantil desenvolvida pela empresa que se pretende recuperar
”, até porque essa questão deverá ser analisada no momento processual adequado, ao passo que, sua apreciação aqui e agora, poderia desencadear, inclusive, supressão de instância.

Pelos fundamentos expostos e, em dissonância do parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao agravo de instrumento, confirmando a decisão impugnada que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial aos empresários rurais Gustavo Goellner e sua esposa Ana Cristina Donin.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020